Tribunal: TJSP
Processo: 1041953-17.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Processual. Execução por título extrajudicial. Embargos. Estabelecimento comercial. Trespasse. Repasse pelo alienante do estabelecimento de dívidas decorrentes da locação do imóvel sede, por ele suportadas junto à locadora. Alegado ajuizamento da execução com base no art. 784, VIII, do CPC. Executadas que, entretanto, não sucederam o alienante na relação locatícia, que seguiu vigente quanto a

Ementa:
Processual. Execução por título extrajudicial. Embargos. Estabelecimento comercial. Trespasse. Repasse pelo alienante do estabelecimento de dívidas decorrentes da locação do imóvel sede, por ele suportadas junto à locadora. Alegado ajuizamento da execução com base no art. 784, VIII, do CPC. Executadas que, entretanto, não sucederam o alienante na relação locatícia, que seguiu vigente quanto a ele. Ausência de título em tais termos oponível a elas. Possibilidade quando muito de exigência regressiva dos valores, mas com base no negócio de trespasse e em via cognitiva. Execução, de resto, proposta sem a apresentação de demonstrativo de débito idôneo. Descumprimento do art. 798 do CPC. Exequente que se limitou a enunciar a esmo, valor que segundo ele seria de responsabilidade das executadas, sem discriminação da composição da dívida judicialmente exigida. Embargos à execução procedentes. Sentença de rejeição reformada, com extinção da execução. Apelação das executadas provida para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041953-17.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
MICHELLE ELIAS CARMELO e THAYS SANTANA GUERRA, é apelado
FABIO FIGOLS GRANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041953-17.2016.8.26.0114 -Campinas - Voto no 17.073
2
Apelantes: Michele Elias Carmelo e Thays Santana Guerra
Apelado: Fabio Figols Granha
Apelação no 1041953-17.2016.8.26.0114 3a Vara Cível de Campinas
Voto no 17.073
Processual. Execução por título extrajudicial. Embargos.
Estabelecimento comercial. Trespasse. Repasse pelo
alienante do estabelecimento de dívidas decorrentes da
locação do imóvel sede, por ele suportadas junto à
locadora. Alegado ajuizamento da execução com base no
art. 784, VIII, do CPC. Executadas que, entretanto, não
sucederam o alienante na relação locatícia, que seguiu
vigente quanto a ele. Ausência de título em tais termos
oponível a elas. Possibilidade quando muito de exigência
regressiva dos valores, mas com base no negócio de
trespasse e em via cognitiva. Execução, de resto,
proposta sem a apresentação de demonstrativo de débito
idôneo. Descumprimento do art. 798 do CPC. Exequente
que se limitou a enunciar a esmo, valor que segundo ele
seria
de
responsabilidade
das
executadas,
sem
discriminação da composição da dívida judicialmente
exigida. Embargos à execução procedentes. Sentença de
rejeição reformada, com extinção da execução. Apelação
das executadas provida para tal fim.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 140/142 julgou improcedentes embargos
opostos a execução por quantia certa fundada em título extrajudicial (crédito
decorrente de locação imobiliária). Afastou, em tal sentido, alegações das
executadas, adquirentes, por trespasse, de estabelecimento comercial, de inépcia da
petição inicial por falta de demonstrativo de débito idôneo, de impossibilidade de
cumulação de multas moratória e compensatória e, finalmente, de inexigibilidade da
multa proporcional por desocupação prematura do imóvel locado.
Apelam as executadas-embargantes (fls. 145/166), arguindo a
nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado
promovido, sem a oportunidade para aprofundamento instrutório. No mais, insistem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041953-17.2016.8.26.0114 -Campinas - Voto no 17.073
3
na inépcia da petição inicial da execução, por ausência de demonstrativo regular,
alegando a par disso existente excesso de execução, pois contada indevidamente a
correção monetária e os juros moratórios a partir da confissão de dívida firmada pelo
exequente, locatário original, junto à locadora do imóvel em seu situado o
estabelecimento. Seguem afirmando a inviabilidade da cumulação de multa
moratória com compensatória, bem como aduzindo descabida essa última no tocante
à desocupação do imóvel, que não teria ocorrido em função de mero desinteresse na
continuidade da locação, mas sim em função dos diversos problemas estruturais
existentes no prédio, que impediriam sua regular fruição. Batem-se em conclusão
pela decretação da nulidade do julgado ou, subsidiariamente, pela reforma da
decisão, com o acolhimento dos embargos e a extinção da execução.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
com manifestação em contrarrazões do apelado no prazo legal (fls. 175/192).
Deixaram as apelantes de promover o recolhimento do preparo em função de pedido
de gratuidade formulado com as próprias razões recursais.
Distribuído o apelo a esta C. 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, houve declinação da competência em razão da matéria, nos termos do v.
acórdão de fls. 195/198; a C. 12a Câmara de Direito Privado, contudo, suscitou
conflito de competência (fls. 204/208), que foi acolhido pelo C. Grupo Especial de
Direito Privado, com afirmação da competência desta Câmara especializada,
conforme v. acórdão de fls. 212/214.
É o relatório.
Antes de mais nada, suprindo omissão anteriormente havida,
e consideradas as peculiaridades do caso concreto, acolhe-se o pedido de gratuidade
formulado pelas apelantes tão somente para os estritos fins do processamento do
presente recurso.
Quanto ao mais, prospera o inconformismo.
A execução foi, de fato, mal proposta, com desatendimento à
exigência do art. 798 do CPC. O demonstrativo que o exequente apresentou,
reproduzido a fls. 83/84 dos autos dos presentes embargos, é imprestável, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041953-17.2016.8.26.0114 -Campinas - Voto no 17.073
4
atende ao escopo visado pelo legislador, que é o de possibilitar ao executado o eficaz
exercício do contraditório, devidamente informado quanto à composição inicial do
débito e quanto à sua evolução, com os acréscimos sobre ele promovidos.
Conforme se observa, o exequente, que alienou às executadas
estabelecimento comercial e as quotas da sociedade empresária Sartorato e Módolo
Associados Ltda.
ME, mediante assunção do compromisso de seguirem as
adquirentes cumprindo o contrato de locação em vigor, imputou às executadas o
descumprimento desse encargo; disse que restituíram o imóvel antes do término do
prazo contratual, deixando débitos pendentes a título de aluguel, imposto predial e
encargos condominiais, acrescentando ter tido de celebrar acordo com a locadora
para forrar-se a execução proposta com tal objeto, abrangendo a transação inclusive
multa pela desocupação prematura do prédio.
A execução volta-se assim, segundo declarado, ao repasse às
adquirentes do estabelecido da dívida em tais termos assumida.
Ocorre que o demonstrativo exibido limita-se a anunciar um
débito inicial de R$ 27.808,00 em agosto de 2015, cuja composição o exequente não
declina. Esclarece ele, é certo, os acréscimos a partir daí havidos, notadamente a
título de juros moratórios e atualização monetária, além de honorários advocatícios;
mas a constituição, em essência, da dívida (que não é unitária, como está claro,
resultando da soma de diversos itens fracionários), não é revelada, contentando-se o
credor apenas em enunciar unilateralmente o valor como se suficiente sua declaração
em tal sentido.
Não se sabe, dessa forma, quais as parcelas computadas, e a
que título, a partir da dívida originária que se afirmou objeto de transação com a
locadora. E, apenas em face desse aspecto, é forçoso reconhecer a ausência de
pressuposto para o válido desenvolvimento do processo.
Esse aspecto já seria suficiente ao trancamento da execução,
mas convém agregar outro, de extrema relevância, não alegado pelas executadas mas
passível de conhecimento de ofício.
Ocorre que, simplesmente, inexiste título extrajudicial que
autorizasse a propositura da execução nos termos em que realizada. Segundo o
exequente, o título, no caso, teria embasamento legal no art. 784, VIII, do CPC, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041953-17.2016.8.26.0114 -Campinas - Voto no 17.073
5
remete ao crédito decorrente de locação imobiliária; ocorre que as executadas não são
parte em locação alguma.
Não firmaram elas aditamento junto à locadora, não passando
a integrar o vínculo locatício original, estabelecido com o ora exequente. Por outro
lado, embora tenham no negócio de trespasse assumido a responsabilidade pelos
encargos da locação, a obrigação se estabeleceu no âmbito desse último contrato, e
quando muito possibilitaria que o alienante do estabelecimento se voltasse contra
elas, em via regressiva, por meio de regular processo de conhecimento.
Por derradeiro, cabe acrescer, ainda em matéria de
inadequação da via, que parte significativa do débito, segundo se dessume da
narrativa da petição inicial da execução, é constituída pela multa por desocupação
prematura do imóvel. Ocorre que, no tocante a esse item, quando não bastasse a
impossibilidade de imputação de semelhante cláusula penal às executadas, como se
locatárias fossem, a verba, em si mesma, não se reveste de executoriedade, ainda
quando cogitada sua oponibilidade a um efetivo locatário.
Não se enquadra ela, com efeito, na previsão do art. 784,
VIII, do CPC, pois não configura, em termos típicos, crédito por aluguel ou por
acessórios da locação; nem toda obrigação emergente de relação locatícia, em suma,
é suscetível de cobrança em via executiva, senão as prestações naturais desse
contrato, como o aluguel propriamente dito e os acessórios expressamente assumidos
pelo inquilino, como por exemplo condomínio e imposto predial.
Além disso, no tocante às multas genericamente previstas
para infrações contratuais, dependentes da valoração de eventos futuros incertos e
portanto não previstas em contrato como obrigação desde logo inequivocamente
imputável ao locatário, falta o requisito da certeza da obrigação. Não há como, a
partir do dado da devolução objetiva das chaves, afirmar desde logo incidente a
multa, senão mediante exame da motivação do inquilino, visto que aplicabilidade da
cláusula penal somente se dá em face de desocupação injustificada.
Acolhe-se, enfim, o inconformismo, reformando-se a r.
sentença e julgando-se procedentes os embargos das executadas, para o fim de
extinguir a execução, por inadequação da via eleita e por ausência de pressuposto
processual. Pela sucumbência, arcará o exequente-embargado com o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041953-17.2016.8.26.0114 -Campinas - Voto no 17.073
6
custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) do valor atualizado dado à execução.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator